Tribunal: TJSP
Processo: 0000535-80.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente e resistência.
Materialidade delitiva demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e depoimentos dos policiais militares.
Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela prova oral – Penas e regimes adequadamente estabelecidos – Decisão de primeiro grau ratificada por seus

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecente e resistência.
Materialidade delitiva demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e depoimentos dos policiais militares.
Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela prova oral – Penas e regimes adequadamente estabelecidos – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000535-80.2017.8.26.0535- Comarca de Santa Isabel
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000535-80.2017.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Voto no 35885
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535
Comarca de Santa Isabel
Apelante: Reginaldo Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação
criminal.
Tráfico
de
entorpecente
e
resistência.
Materialidade delitiva demonstrada por auto de prisão
em flagrante, auto de apreensão do entorpecente, laudo
de exame químico-toxicológico e depoimentos dos
policiais militares.
Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela
prova oral
Penas e regimes adequadamente
estabelecidos Decisão de primeiro grau ratificada
por seus próprios fundamentos Possibilidade, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não provido.

Vistos etc.
I- Reginaldo Oliveira da Silva foi
condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a
05 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e 583 dias-multa
no valor unitário mínimo e, como infrator do artigo 329, caput, do
Código Penal, a 02 meses de detenção em regime aberto. A sentença
reconheceu que por volta de 14h50 horas de 25 de fevereiro de
2017, na rua Juscelino Kubitschek, altura do no 158, cidade de Santa
Isabel, o réu tinha consigo, para fins de tráfico, 19 pedras de crack
(4 das quais ocultou na boca com a chegada da Polícia e as outras 15 escondera perto de
uma árvore em praça situada perto dali), bem como se opôs à execução de
prisão, mediante violência contra o policial militar que o abordou.
Inconformado com o resultado da causa o
réu apelou, requerendo a absolvição sob o fundamento de serem
insuficientes as provas coligidas para imputar-lhe a autoria do
tráfico. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime para o
do tipo penal descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e invocou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
3
princípio da insignificância penal da conduta (fls. 382).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
387/389) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls.492/495).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 241/246, prolatada pela dedicada juíza Patrícia
Cotrim Valério.
Relatado.
II-
A
materialidade
delitiva,
não
impugnada no recurso, foi demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante, auto de apreensão do entorpecente, laudo de exame
químico-toxicológico (que concluiu por ser cocaína a substância apreendida fls.
55/59) e pelos depoimentos dos policiais.
III- Também a autoria e a tipicidade do
crime de tráfico foram provadas nos autos, nada obstante a
afirmação do recorrente no sentido de ser mero usuário de droga.
Consoante se depreende dos depoimentos dos policiais militares
José Aparecido da Silva e Robson Rogério de Morais, após serem
informados via COPOM de que um indivíduo de camiseta verde e
bermuda vendia entorpecente perto de bar da rua Juscelino
Kubitshek e guardava a droga perto dali, depararam com o réu, que
vestia a roupa informada, revistaram-no e com ele encontraram
parte da droga apreendida, além de certa quantia em dinheiro, bem
como localizaram o restante da droga escondida em uma praça nas
proximidades.
Aliás, a notícia de o ora recorrente
traficar ganhou credibilidade, na medida em que foram encontradas
uma pessoa com a roupa nela descrita (escondendo crack na boca) e
entorpecente na praça Deputado Aurélio Campos (como nela fora
especificado), e é consentâneo com o fato de Reginaldo não trabalhar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
4
não explicar a origem dos R$ 47,00 que possuía e como adquirira a
droga apreendida.
O fato de o acusado não ser surpreendido
no ato de comercializar entorpecente não o beneficia, pois para a
caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei n.o
11.343/06, de ação múltipla (“Importar ou exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar”), é desnecessário que se surpreenda o traficante em
ato mercantil. A simples posse ou mesmo guarda do tóxico não
destinado ao consumo próprio tipifica o tráfico, motivo pelo qual o
comércio ou a cessão do entorpecente a terceiro é prescindível para
a tipificação do crime. Assim, a só localização de droga não
destinada ao consumo do respectivo portador é suficiente para que
se reconheça a violação ao artigo 33 da Lei no 11.343/06.
E a circunstância de serem policiais as
testemunhas de acusação não autoriza o descrédito da versão que
apresentaram. Conforme têm decidido nossos tribunais, a
credibilidade do depoimento da testemunha deve ser verificada em
cada caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a validade do
respectivo relato. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal
Federal: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de
agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP).
No mesmo sentido há precedente desta
Corte: “TÓXICO - Tráfico - Configuração - Pretendida absolvição por insuficiência
probatória - Alegação de ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento
de policiais - Inadmissibilidade - Prova - Autoria e materialidade demonstradas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
5
Palavras de policiais - Depoimentos claros, objetivos, harmônicos, merecedores de total
credibilidade - Recurso não provido” (Apelação Criminal n. 296.546-3).
Note-se que os depoimentos apresentados
pelas testemunhas, tanto na delegacia quanto em juízo, foram
harmônicos e seguros.
Acresça-se que a circunstância de alguém
consumir drogas não significa que não pudesse traficar. Aliás, é
comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor
trafique para sustentar o vício. Assim já decidiu este Tribunal:
“igualmente não se desconhece que as testemunhas da defesa informaram ser o réu
usuário de entorpecentes. Essa circunstância, porém, não afasta a possibilidade dele
traficar. O usuário também pode traficar e, na espécie, nenhuma dúvida existiu quanto à
integridade de autodeterminação da ré. Nenhum elemento de convicção existe nos autos a
indicar pudesse o crime ser praticado em razão da alegada dependência da acusada à
maconha” (Apelação criminal n° 962.226-3/8).
A prova coligida, portanto, é suficiente
para sustentar a condenação do réu como infrator do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Aliás, o julgamento de primeiro grau fez
correto exame da prova e acertadamente identificou a
responsabilidade penal do acusado (fls. 241/246). A sentença deve, por
isso, ser mantida pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
A sentença, assim, deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
6
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
7
segue o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- Não se pode falar em insignificância
penal do bem jurídico violado como causa supra legal de exclusão
da tipicidade. A descriminalização de conduta formalmente típica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000535-80.2017.8.26.0535 -Voto no
8
não atinge com relevância jurídica os bens protegidos pelo direito
penal, vale-se, principalmente, da tendência à intervenção mínima
do direito penal e da necessidade de proporcionalizar a pena
prevista para o caso à gravidade da conduta criminosa. Na hipótese
sub examine não há enquadramento dentro dessa linha de
interpretação, haja vista cuidar-se de crime equiparado a hediondo,
que requer a atuação de grupos organizados e cuja consequência é
altamente nociva à saúde pública, além de acarretar o aumento da
violência e da criminalidade.
Acresça-se que os ofendidos foram
seguros no asseverar que o réu se insurgiu contra a abordagem
policial, empurrando os agentes para fugir da ação, ferindo-o.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR